Tribunal: TJSP
Processo: 0003249-67.2003.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.